Tribunal: TJBA
Processo: 0500794-64.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0500794-64.2019.8.05.0201 COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO PROCESSO DE 1º GRAU: 0500794-64.2019.8.05.0201 RECORRENTE: ELÂNIO SAMPAIO BISPO ADVOGADOS: SHEYLLA SANTOS SANTANA E THIAGO SANTOS CURVELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOÃO PAULO DE CARVALHO DA COSTA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003). DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILICITUDE DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que condenou o réu pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (ii) definir a validade da abordagem policial e do ingresso domiciliar, bem como a licitude das provas obtidas, frente à alegação de inviolabilidade de domicílio; (iii) determinar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, em face da alegação de falta de provas e aplicação do in dubio pro reo. III. Razões de decidir 3. A prescrição da pretensão punitiva do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido se concretiza quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerada a pena em concreto aplicada, excede o prazo prescricional estabelecido no Código Penal. 4. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que legitima a intervenção policial em domicílio, mesmo sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 5. A presença de denúncia anônima com a identificação do nome do réu, o nervosismo quando abordado na porta da quitinete, o consentimento para entrada na residência e a subsequente indicação de local para a guarda de entorpecentes configura fundadas razões para a busca e apreensão. 6. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam demonstradas pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos periciais de constatação das substâncias ilícitas e pelos depoimentos harmônicos dos policiais, que relataram a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes - 11 (onze) unidades de invólucros plásticos de cocaína (19,8g), 09 (nove) tabletes de crack (2.371,5g), 01 (um) tablete de maconha (234,2g) e 69 (sessenta e nove) buchas de maconha (108,3g) – totalizando mais de 2,7 kg (dois quilos e setecentos gramas) de entorpecentes variados - balanças de precisão, anotações relacionadas ao tráfico, arma de fogo e munições, além das informações obtidas, com autorização judicial, do aparelho celular do Apelante. 7. A versão defensiva que tenta desvincular o réu da posse das drogas e da arma, atribuindo-as a um terceiro, afigura-se isolada e inconsistente frente ao conjunto probatório. 8. Os depoimentos de policiais militares, quando colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos, possuem valor probatório idôneo para fundamentar a condenação. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso conhecido e não provido. Extinção da punibilidade, declarada de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003) , com fundamento nos arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1.º; 114 e 119, todos do Código Penal. Tese de julgamento: 1. Configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido quando o prazo legal é excedido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, considerando-se a pena em concreto. 2. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, legitima a atuação policial em domicílio, mesmo sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões decorrentes de elementos concretos do caso. 3. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas são comprovadas por um robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos policiais coerentes e provas documentais da apreensão de entorpecentes e apetrechos, o que afasta a tese de absolvição por falta de provas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 301, 302, 303; CP, arts. 33, § 2º, 'c', 42, 44, 59, 69, 107, IV, 109, IV e V, 117, IV, 119; Lei 10.826/2003, art. 12; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, AgRg no HC 234574/GO; STF, RE 1447032 AgR; STF, HC 213.895 AgR; STJ, AgRg no HC n. 944.907/ES; STJ, HC n. 859.015/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.460.078/RS; STJ, AgRg no HC n. 839.982/ES; STJ, AgRg no REsp 1943093/AC; STJ, AREsp n. 2.526.556. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0500794-64.2019.8.05.0201, em que figura como apelante Elânio Sampaio Bispo e como apelado o Ministério Publico do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação, afastar a preliminar sustentada e, no mérito, negar-lhe provimento, bem como, de ofício, declarar a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de Elânio Sampaio Bispo, em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003), pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0500794-64.2019.8.05.0201